Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-11.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000450-11.2021.8.11.0000
PACIENTE: WALDOMIRO MONTEIRO GOMES
IMPETRANTE: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ
Vistos, etc.
Cuida-se de pedido de reconsideração apresentado em favor de Waldomiro Monteiro Gomes, no qual se alega que foi revogada a medida de afastamento ao lar que foi descumprida pelo paciente.
Também sustenta que é “importante registrar que as irmãs da vitima residem na mesma rua da localização do imóvel do Paciente, desta feita, há uma alteração no quadro fático dos autos, sobretudo, pela revogação da media de afastamento” (sic).
Não obstante os argumentos invocados, esclareço que os fatos que ensejaram a segregação cautelar do paciente – inclusive o descumprimento da medida protetiva de afastamento do lar – ocorreram em 13-1-2021, sendo certo que a revogação mencionada deu-se apenas em 18-1-2021.
A posterior revogação da obrigação que foi descumprida pelo paciente não tem o condão de desconstituir os fundamentos que justificam o cárcere cautelar.
Ademais, não se pode ignorar que o paciente também desrespeitou a ordem de “não se aproximar da vítima e familiares”, circunstância que reforça a conclusão de que persiste a necessidade e adequação da medida extrema.
Assim sendo, indefiro o pedido de reconsideração.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.